Tribunal: TJDFT
Processo: 0707802-72.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707802-72.2019.8.07.0001 RECORRENTE: DANIELLE KRAN ROCHA RECORRIDA: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto por DANIELLE KRAN ROCHA, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível desde Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte (ID 18471640): APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. ASTREINTES. DECISÃO. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. RETROATIVIDADE. POSSIBILIDADE. 1. A multa cominatória por atraso no cumprimento das obrigações é imposta no intuito de atuar no estado psicológico do indivíduo e obrigá-lo a cumprir a obrigação de forma específica. 2. A decisão que arbitra a astreintes não faz coisa julgada material, não havendo que se falar em preclusão da decisão que a instituiu. 3. Atingido o fim para o qual foi instituída a multa cominatória, que é o cumprimento da ordem judicial, pode o juiz modificá-la ou excluí-la, podendo, inclusive, retroagir à data da sua imposição. 4. Recurso conhecido e desprovido. Referida decisão está em conformidade com o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, no regime de julgamento de recursos repetitivos (REsp 1.333.988/SP - Tema 706), a saber: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PROCESSUAL CIVIL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. ASTREINTES. DESCABIMENTO. COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. "Descabimento de multa cominatória na exibição, incidental ou autônoma, de documento relativo a direito disponível." 1.2. "A decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada." 2. Caso concreto: Exclusão das astreintes. 3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. Ante o exposto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do CPC, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014